Tribunal: TJPA
Processo: 0811992-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811992-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA ASSEGURAR A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. TUTELA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. RISCO DE AGRAVAMENTO DOS PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA QUE DEPENDEM DO TFD PARA BELÉM E CASTANHAL. INACEITÁVEL CONCEBER QUE ENTRAVES BUROCRÁTICOS POSSAM CAUSAR PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS À SAÚDE DOS ASSISTIDOS, MUITAS VEZES OBRIGADOS A LONGOS DESLOCAMENTOS EM CONDIÇÃO DE SAÚDE JÁ PRECÁRIA. É NOTÓRIO QUE O TRATAMENTO COM HEMODIÁLISE É DESGASTANTE POR SI SÓ, POR ISSO, COMPELIR OS ASSISTIDOS A RECEBEREM TRATAMENTO EM OUTRA CIDADE, HAVENDO A POSSIBILIDADE DE OFERTA IGUAL NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA CERTAMENTE AFETA A DIGNIDADE HUMANA. TUTELA RECURSAL CONCEDIA PARA OBRIGAR O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA A ADOTAREM TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE,
NO MÍNIMO
,
30 (TRINTA) VAGAS
PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. OFERTA DE VAGAS AMPLIADA POR MEIO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSISTENCIAL Nº 01/2022, DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) PARA 90 (NOVENTA) LEITOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA CONFIRMAR A TUTELA RECURSAL, ISENTANDO OS ENTES PÚBLICOS DAS MULTAS INICIALMENTE COMINADAS POR TEREM DADO CUMPRIMENTO A OBRIGAÇÃO NO PRAZO ESTENDIDO DE 180 DIAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto em ação civil pública contra decisão ID97635893 que indeferiu o pedido de readequação da liminar concedida ampliação dos serviços de Tratamento de Terapia Renal Substitutiva no Município de Bragança, mantendo inalterada a tutela parcial deferida na decisão ID96169750.

Em apertada síntese o MPE ajuizou a presente ACP expondo e provando que embora a Resolução CIR Rio Caetés nº 003/2023, tenha aprovado a ampliação de mais 11 (onze) máquinas para o serviço de hemodiálise no Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria no município de Bragança/PA e que esse hospital tenha a disponibilidade imediata de instalação de 5 (cinco) máquinas, o que ampliaria de imediato o tratamento local para mais 30 (trinta) pacientes, a inércia do Município de Bragança e do Estado do Pará, tem retardado a concretização das medidas administrativas para efetiva ampliação do serviço médico impondo a 42 (quarenta e dois pacientes a necessidade de TFD em média 3 vezes por semana com deslocamento para as cidades de Belém e Castanhal.

Requereu assim em caráter de urgência que Estado e Município apresentem cronograma – desde a elaboração da pactuação/termo aditivo até o funcionamento das novas máquinas – no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sequestro de valores de R$4.986,72 (quatro mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) por paciente com vistas a viabilizar o tratamento local.

O juízo optou por ouvir os requeridos na forma do artigo 2º da Lei 8437/92.

O Município de Bragança se manifestou alegando que o serviço de hemodiálise é responsabilidade exclusiva do Estado.

O Estado quedou silente.

Sobreveio a decisão que deferiu em parte a tutela para Determinar ao Estado do Pará que no prazo de 30 (trinta) dias apresente ao juízo o planejamento, devidamente identificado e circunstanciado, das medidas necessárias para a ampliação do procedimento ambulatorial de Terapia Renal Substitutiva no Município de Bragança.

O MPE voltou a peticionar requerendo o deferimento da tutela na forma do pedido inicial, o que foi negado pelo juízo.

Recorre então arguindo o Hospital já se encontra apto, tanto no que se refere ao serviço propriamente dito, como na disposição de profissionais capacitados prontos para receberem mais pacientes do que os 48 atuais uma vez que todo o maquinário já se encontra disponível, aguardando, tão somente, a burocracia estatal, e que a decisão tem pouca efetividade para a urgência apresentada.

Aponta risco de agravamento dos pacientes em terapia renal substitutiva que dependem do TFD para Belém e Castanhal e
pede a tutela recursal
para readequação da tutela com a determinação de IMEDIATA IMPLEMENTAÇÃO do número de vagas do serviço de hemodiálise para O TOTAL de 102 (cento e duas) vagas, sendo: um acréscimo de mais 48 (quarenta e oito) novas vagas.

Concedi a tutela recursal nos termos da decisão ID15366762.

O Município de Bragança interpôs agravo interno em ID15745876 pugnando pela reforma da decisão que concedeu a tutela recursal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo interno do Município em ID16062972.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da tutela recursal e consequente improvimento do agravo interno ID16068811.

O Estado do Pará interpôs agravo interno em ID16147346.

Vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Considerando o princípio da razoável duração do processo e da máxima efetividade, passo ao julgamento do agravo de instrumento, considerando que os agravados exerceram o contraditório e a Procuradoria de Justiça também se manifestou, consequentemente, este julgamento implicará em perda de objeto dos agravos internos ID15745876 e ID16147346.

De início destaco que há recente informação nos autos de origem prestada pelo Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria (HSAMZ) que por meio do 5º Termo Aditivo ao Convênio Assistencial nº 01/2022, assinado no dia 26 de janeiro de 2024, foi ampliado o número de vagas para hemodiálise crônica ambulatorial de 54 (cinquenta e quatro) para 90 (noventa) leitos.

Ciente da informação passo ao julgamento reproduzindo os argumentos já apresentados por ocasião da admissibilidade, evitando assim a indesejável tautologia.

Destaca-se que inexiste nos autos de origem qualquer prova que aponte para ausência de recursos públicos para contratação de ampliação do serviço em Bragança, afinal o custo operacional definido pelo SUS é basicamente o mesmo, seja o procedimento feito em Castanhal, Belém ou Bragança.

Portanto, não se observa qualquer violação dos princípios da Administração Pública, mas apenas a garantia do exercício de um direito assegurado constitucionalmente, qual seja o direito à saúde.

Afirmei que não havia o que se falar em impossibilidade de cumprimento da decisão no prazo requerido. As questões burocráticas e procedimentais eventualmente consideradas na decisão recorrida para justificar a dilação temporal para providenciar os meios necessários ao cumprimento da obrigação constitucional devem ser superadas pelo Estado (em sentido amplo) gestor da saúde pública, com base no princípio da eficiência.

O caso dos autos demanda urgência, cabe à Administração agilidade e presteza ao seu cumprimento. Inaceitável conceber que entraves burocráticos possam causar prejuízos irreparáveis à saúde dos assistidos, muitas vezes obrigados a longos deslocamentos em condição de saúde já precária.

Ademais, nem se pense em argumentar que os pacientes assistidos estão recebendo o tratamento, uma vez que havendo condição operacional para realizar esse tratamento no próprio município de Bragança, nada justifica impor aos doentes renais crônicos três viagens semanais com pelo menos 6 horas de deslocamento (ida e volta), quando não mais, dadas as péssimas condições de tráfego da RMB entre o município de Benevides e o entroncamento de Belém.

Submeter os assistidos indefinidamente à essa
via Crúcis
por questões burocráticas menores, é o equivalente a maximizar os riscos da própria doença, aumentando inexplicavelmente o tempo gasto no atendimento, o que certamente atinge negativamente os resultados da terapia.

É notório e de conhecimento raso que o tratamento com hemodiálise é desgastante por si só, por isso, compelir os assistidos a receberem tratamento em outra cidade, havendo a possibilidade de oferta igual no município de residência certamente afeta a dignidade daqueles.

Como referido acima, nem se alegue também a escolha dos locais de oferta do tratamento pode ser feita por critérios de conveniência e oportunidade, pois esses só se justificam quando observados os princípios constitucionais da Administração
com destaque para o da eficiência
, ademais, a conveniência e a oportunidade, que hão de merecer exame pelo Executivo, são as da sociedade que governa, a exigir maior sensibilidade na propositura de orçamento e implantação de programas, atendendo não só aos ditames constitucionais da legalidade, mas, além disso, às exigências do bem comum.

Finalmente não se verifica indevida intromissão do Judiciário no mérito administrativo.

Se tomado como
tábula rasa
o princípio constitucional de harmonia e independência entre os Poderes, escaparia o caso à apreciação do Judiciário, em afronta a garantia individual expressamente prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Como dito por ocasião da concessão da Tutela Recursal, estavam ali presentes os requisitos de fundamentação relevante e o justificado receio de ineficácia do provimento final, na medida em que os assistidos são doentes renais crônicos com demanda de tratamento contínuo, por isso
justificada a obrigação imposta
ao Estado do Pará e ao Município de Bragança para adotarem
TODAS
as medidas necessárias para ampliação de,
no mínimo
,
30 (trinta) vagas
para Terapia Renal Substitutiva no Município de Bragança, aumentando assim a capacidade/oferta atual existente de 54 (cinquenta e quatro) para 84 (oitenta e quatro) pacientes.

Embora tenha inicialmente concedido o prazo de 5 (cinco) dias, para a implementação do aumento no número de vagas para hemodiálise crônica ambulatorial, estou por reconsiderar este prazo estendendo-o à 180 (cento e oitenta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação.

Como referido acima, por meio do 5º Termo Aditivo ao Convênio Assistencial nº 01/2022,
assinado no dia 26 de janeiro de 2024
, foi ampliado o número de vagas para hemodiálise crônica ambulatorial de 54 (cinquenta e quatro) para 90 (noventa) leitos, 6 vagas a mais que o número determinado por esta Relatora inicialmente.

Ante todo exposto, considerando que o pedido recursal pugnava pelo aumento acréscimo de
48 (quarenta e oito) vagas
,
CONHEÇO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar a obrigação imposta na tutela recursal de obrigar o Estado do Pará e o Município de Bragança a adotarem
TODAS
as medidas necessárias para ampliação de,
no mínimo
,
30 (trinta) vagas
para Terapia Renal Substitutiva no Município de Bragança, reconhecendo, que a obrigação foi atendida dentro do prazo estendido de 180 dias, razão pela qual os entes públicos ficam isentos de quaisquer multas cominatórias anteriormente estabelecidas.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/06/2024